Tribunal: TJES
Processo: 0017335-70.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017335-70.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO FIAT S/A e outros

APELADO: ANTONIO ARNALDO SILVA SANTOS e outros

RELATOR(A):
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO DO CONTRATO. LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidores em face de instituição financeira, decorrente da demora na regularização da documentação de veículo após a quitação de contrato de arrendamento mercantil. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco à obrigação de fazer e ao pagamento de danos morais. O banco recorre pleiteando a improcedência total ou a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela demora na entrega do documento de transferência (DUT); (ii) estabelecer se o atraso na baixa do gravame e entrega do documento enseja reparação por danos morais
in re ipsa
ou se demanda comprovação de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza de consumo, respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A alegação de baixa do gravame em 2014 apresenta contradição com a própria peça recursal que menciona 2020, além de a prova dos autos demonstrar que a assinatura do documento de transferência ocorreu apenas em 2018.

5. O inciso I do art. 1º da Lei 11.649/2008 impõe ao arrendador o dever de remeter o Documento Único de Transferência (DUT) ao arrendatário no prazo de trinta dias úteis após a quitação e recebimento dos documentos exigidos.

6. A mera baixa no Sistema Nacional de Gravame não substitui a exigência legal da entrega do documento formal, configurando falha na prestação do serviço o descumprimento do prazo legal, o que justifica a manutenção da obrigação de fazer.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor.

8. Inexistindo nos autos prova de apreensão do veículo, impedimento de uso em emergência ou perda de negócio, a situação caracteriza transtorno patrimonial e contratual, afastando-se a indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira possui o dever legal de entregar o DUT ao arrendatário após a quitação, não bastando a baixa sistêmica do gravame.

2. O atraso na baixa de gravame ou entrega de documentação de veículo não configura dano moral
in re ipsa
, necessitando de comprovação de abalo aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 14 do CDC; inciso I do art. 1º da Lei 11.649/2008; art. 86 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.627.389/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 04.05.2020; STJ, Tema 1078; TJ-ES, AC 0023899-25.2016.8.08.0048, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 02.03.2021; TJ-ES, AC 0001126-13.2011.8.08.0031, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
e a ele dar parcial provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017335-70.2018.8.08.0012

APELANTE:
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

APELADOS:
ANTONIO ARNALDO SILVA SANTOS E DERIVALDO CARNEIRO SANTA ROSA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
contra a r. sentença do id. 17519086, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por
ANTONIO ARNALDO SILVA SANTOS
e
DERIVALDO CARNEIRO SANTA ROSA
em desfavor do apelante.

Em seu recurso (id. 17519088), alega o apelante, em síntese, que argumenta que o gravame já foi devidamente baixado no dia 26/06/2020, após a quitação do contrato, conforme tela do Sistema Nacional de Gravames apresentada.

Afirma que o mero descumprimento contratual ou aborrecimento não gera dever de indenizar e que não houve ato ilícito de sua parte.

Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório, alegando que o valor fixado é desproporcional e gera enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 17519096 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação da instituição financeira pela apontada demora para a regularização da documentação do veículo após o pagamento do contrato de arrendamento firmado entre a recorrente e Antonio Arnaldo Silva Santos, ora primeiro apelado, e se tal fato enseja reparação por danos morais.

É incontroverso nos autos que a relação jurídica é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco apelante sustenta, basicamente, que não houve falha na prestação de serviços, amparando-se em uma tela sistêmica que indica a "data da baixa" do gravame em 05/08/2014, contudo, a prova documental constante nos autos afasta a tese de que a obrigação foi integralmente cumprida naquela data.

Impende destacar, nesse particular, a patente contradição existente no próprio texto das razões recursais apresentadas pelo apelante, o que fragiliza a sua tese defensiva.

Ao sustentar a inexistência de falha na prestação do serviço, o Banco recorrente afirma categoricamente em sua peça que "o gravame foi devidamente baixado pelo réu no dia 26/06/2020", contudo, a tela do sistema acostada logo abaixo de seu argumento exibe uma informação completamente diversa, atestando que, supostamente, houve uma baixa no sistema em 05/08/2014.

Essa discrepância entre o alegado nas razões recursais e na tela sistêmica corrobora a confusão administrativa imposta aos consumidores, reforçando a convicção acerca da desídia da instituição financeira no trato da documentação do veículo.

Não bastasse esse fato, a legislação específica que rege a matéria impõe ao arrendador o dever de entregar o documento físico de transferência, e não apenas liberar a restrição sistêmica. Nesse sentido, dispõe expressamente o artigo 1º da Lei nº 11.649/2008:

Art. 1º Nos contratos de arrendamento mercantil de veículos automotivos, após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, das obrigações pecuniárias previstas em contrato, e do envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas nas esferas Federal, Estaduais e Municipais, documentos esses acompanhados de carta na qual a arrendatária manifesta formalmente sua opção pela compra do bem, exigida pela Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974, a sociedade de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendadora, deverá, no prazo de até trinta dias úteis, após recebimento destes documentos, remeter ao arrendatário:

I - o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado pela arrendadora, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito do Estado; [...]

Compulsando os autos, embora seja incontroverso que o primeiro apelado efetuou o pagamento integral do contrato, o documento de transferência somente foi assinado pela instituição financeira em 30 de janeiro de 2018 (fl. 22), ultrapassando em muito o prazo legal acima estabelecido e, por conseguinte, inviabilizando que o arrendatário providenciasse a transferência de propriedade junto ao DETRAN.

Dessa forma, a mera baixa no Sistema Nacional de Gravame não substitui a exigência legal da entrega do documento formal.

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço pelo descumprimento da Lei nº 11.649/08, deve ser mantida a condenação na obrigação de fazer para a completa regularização do bem.

Por outro lado, com razão o apelante no tocante ao pagamento da indenização por danos morais.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido e que "a demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor" (AgInt no AREsp n. 1.627.389/RS , relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, D Je de 18/5/2020).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

[...]
revela-se iterativa a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que a demora, mesmo que injustificada de baixa do gravame no registro do veículo pela Instituição Financeira, por si só, não acarreta a caracterização de danos morais ao consumidor, mormente na hipótese dos autos em que o Recorrente não logrou êxito em comprovar efetivamente o constrangiment
o exacerbado em decorrência de tal circunstância. Precedentes . II. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível , majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AC: 00238992520168080048, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

[...] 2. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de que configura dano moral a demora do responsável pelo financiamento em providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral do contrato. 3. Todavia,
em mais recente decisão, a Corte Superior firmou a tese – atualmente pacífica – de que “a demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessário a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor”
. Trata-se de entendimento reafirmado em julgados posteriores, como o publicado no dia 20/11/2018 (AgInt no REsp 1344667/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/11/2018, DJe 20/11/2018). 4. Aliás, ratificando essa última posição, o próprio Tribunal da Cidadania, através da Segunda Seção, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa” (Tema 1078) . 5. Desta forma, consoante o novo entendimento da Corte Cidadã e deste Tribunal, faz-se mister que o proprietário do veículo – diante da demora da instituição credora responsável pela baixa do gravame em seu nome – comprove, efetivamente, circunstâncias fáticas que ultrapassem o mero aborrecimento, eis que a referida conduta não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, o que não ocorreu no caso dos autos. 6. Bem por isso, em que pese a evidente ilicitude da conduta do apelado, esta não é suficiente para, por si só, configurar dano moral indenizável, de modo que os fatos que foram narrados pelo apelante indicam apenas transtornos ou aborrecimentos que realmente teria sofrido em decorrência da demora na liberação do gravame, sendo que proposições genéricas não são idôneas a demonstrar requisito basilar para a configuração da responsabilidade civil – o dano . 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001126-13.2011 .8.08.0031, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

No caso em tela, embora o atraso na entrega do DUT (de 2014 a 2018) seja incontroverso, os apelados não demonstraram prejuízos concretos a sua honra, imagem ou integridade psíquica.

Não há nos autos prova de que o veículo tenha sido apreendido por este motivo específico, de que os autores tenham sido impedidos de utilizar o bem em situações de emergência, ou de que tenham perdido negócio jurídico concreto e vantajoso de forma humilhante.

A situação vivenciada, embora desagradável e decorrente da desídia do banco, situa-se na esfera dos transtornos patrimoniais e contratuais, cuja reparação se dá pela via da tutela específica, sem ensejar indenização extrapatrimonial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do provimento parcial do recurso e da sucumbência recíproca (CPC, art. 86), direciono a condenação às custas processuais e aos honorários advocatícios a ambas as partes, à razão de 50% (cinquenta por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE (PARCIAL)

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer" ajuizada por
ANTONIO ARNALDO SILVA SANTOS
e
DERIVALDO CARNEIRO SANTA ROSA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a baixa de gravame e entrega do DUT, bem como condenar o banco ao pagamento de danos morais.
No que tange ao mérito da controvérsia, adianto que acompanho integralmente o entendimento da eminente Relatora no sentido de manter a condenação da instituição financeira na obrigação de fazer
, ante a comprovada desídia na entrega do documento de transferência (DUT) no prazo da Lei nº 11.649/2008, bem como para reformar a sentença e afastar a condenação em danos morais, visto que a demora, por si só, não configura dano in re ipsa e não houve prova de prejuízo extrapatrimonial concreto. Contudo,
ouso divergir parcialmente quanto ao critério de distribuição da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios
. A eminente Relatora direcionou a condenação às custas processuais e aos honorários advocatícios a ambas as partes, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, sob o fundamento da sucumbência recíproca. Entretanto, entendo que,
embora o rateio das custas processuais na proporção de 50% para cada parte seja adequado, o mesmo critério não deve ser aplicado de forma genérica aos honorários advocatícios, sob pena de violação ao disposto no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que expressamente proíbe a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial.
No caso concreto, houve vitória e derrota bem delimitadas:
(1)
A
parte autora
sagrou-se vencedora no pedido de obrigação de fazer, mas sucumbiu integralmente no pleito indenizatório por danos morais.
(2)
A
parte requerida
logrou êxito em afastar a condenação pecuniária (danos morais), mas foi vencida quanto à necessidade de regularização documental do veículo. Dessa forma,
a fixação da verba honorária deve refletir exatamente o proveito econômico obtido por cada patrono
, em observância ao princípio da causalidade e aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. Assim, com a devida vênia, entendo que a condenação deve ser estruturada da seguinte forma:

Honorários devidos pela parte autora: Devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte ré, correspondente ao valor pleiteado a título de danos morais que foi julgado improcedente por esta instância.

Honorários devidos pela parte ré: Devem incidir sobre o valor atualizado da condenação (ou, na impossibilidade de mensuração imediata do valor da obrigação de fazer, sobre o valor atualizado da causa).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
acompanhando a eminente Relatora para reformar a sentença e afastar a condenação em danos morais, mantendo-a apenas quanto à obrigação de fazer
. Entretanto,
inauguro divergência parcial
quanto aos ônus sucumbenciais, para determinar que: (1) as custas processuais sejam rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada; (2) a parte autora seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré (valor dos danos morais indeferidos); (3) a parte requerida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ou valor da causa).

Considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrida (autora), mantenho suspensa a exigibilidade de suas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria, com a máxima vênia ao entendimento divergente suscitado.

É como voto.